Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093 DO RG/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COBRANÇA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VALIDADE ATÉ 31/12/2021. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por CEF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança. A apelante busca a a declaração de inexigibilidade dos créditos referentes ao Diferencial de Alíquota DIFAL de ICMS durante o exercício fiscal de 2021. O mandado de segurança foi impetrado após o julgamento do Tema 1093 pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ICMS/DIFAL poderia ser cobrado com base apenas na Emenda Constitucional no 87 /2015, sem lei complementar; (ii) definir se a modulação de efeitos da decisão do STF no Tema 1.093 afasta a cobrança do DIFAL no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 1.287.019 e da ADI 5.469, firmou a tese de que a cobrança do DIFAL exigia lei complementar, modulando os efeitos dessa decisão para permitir a cobrança até 31/12/2021, com a ressalva de que os efeitos da decisão passariam a incidir somente a partir de 2022 para aqueles que tivessem ações em curso, assim compreendidas as ajuizadas até 24/02/2021.
4. O mandado de segurança foi impetrado após o julgamento do Tema 1.093, o que legitima a cobrança do ICMS/DIFAL até o final de 2021, com base na Lei Distrital 1.254/1996, a qual foi alterada pela Lei Distrital 5.546/2015, publicada no dia 06/10/2015.
5. Em reforço à conclusão de validade da norma estadual e distrital editada antes da norma geral, ressalte-se o entendimento fixado no Tema 1.094/RG do STF, no qual firmou-se a tese de que “...II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
6. Em conclusão, tem-se a inexistência de direito líquido e certo comprovado pelo impetrante, uma vez que os fatos não se enquadraram nas hipóteses de afastamento do Tema 1.093.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS/DIFAL, introduzida pela EC no 87/2015, depende de lei complementar, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093.”; “2. A decisão do STF no Tema 1.093 permite, no caso, a cobrança do ICMS/DIFAL até 31/12/2021, sem necessidade de lei complementar, com a ressalva de que os efeitos da decisão passam a incidir somente a partir de 2022 para aqueles que tinham ações em curso, assim compreendidas as ajuizadas até 24/02/2021.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital 5.546/2015; Lei Complementar 190/2022; Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir); CF/1988, art. 155, II.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099, DIVULG 24-05-2021, PUBLIC 25-05-2021; STF - ADI: 5469 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021; STF - ADI 7.066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024; STF - RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020; TJDFT - Acórdão 1939650, 07426457620238070016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 14/11/2024; TJDFT - Acórdão 1876570, 07135509220238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; TJDFT - Acórdão 1867339, 07001971920228070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024; TJDFT - Acórdão 1814853, 07052160620228070018, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a):MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024.